Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-47.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-47.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PGM TRATOR PECAS LTDA - CNPJ: 10.813.760/0001-71 (APELADO), CREMAIR PEREIRA DE FIGUEIREDO (APELADO), GABRIELA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 030.589.271-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. ação de execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. ausência de inércia do exequente. irretroatividade do art. 921, §4o, do cpc, introduzido pela lei no 14.195/2021. sentença reformada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), por suposta inércia do exequente após insucesso nas tentativas de localização dos executados.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável, retroativamente, o art. 921, §4o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, a fatos processuais anteriores à sua vigência; (ii) saber se restou caracterizada a inércia injustificada do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

iii. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há atuação diligente para a localização dos devedores e bens penhoráveis.

4. A aplicação retroativa do art. 921, §4o, do CPC, em sua nova redação, contraria o art. 14 do próprio CPC, que assegura a irretroatividade das normas processuais sobre atos já consolidados.

5. A movimentação processual demonstra que a parte exequente atuou de forma contínua e diligente no curso da execução, não sendo possível imputar-lhe a paralisação injustificada do feito.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente também exige a intimação pessoal do exequente, o que não restou demonstrado nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema IAC 1).

7. Aplicação da Súmula no 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente em hipóteses de morosidade do Judiciário.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. 2. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. 3. As modificações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1000774-47.2016.8.11.0009), ajuizada pela apelante em face de PGM TRATOR PEÇAS LTDA ME, CREMAIR PEREIRA DE FIGUEIREDO E GABRIELA PEREIRA DE FIGUEIREDO, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. no 320771884).

A apelante/autora, em seu recurso, defende a inexistência de prescrição intercorrente, alegando que o art. 921, §4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência.

Sustenta a validade das citações realizadas, afirmando que o executado Cremair Pereira de Figueiredo assinou a carta precatória, conforme certidão do oficial de justiça que possui fé pública, e que a executada Gabriela Pereira de Figueiredo foi citada validamente, pois confirmou sua identidade e recebeu a citação, tendo ciência dos termos da ação.

Alega, ainda, que eventual nulidade da citação de Gabriela não impediria a interrupção da prescrição, pois a citação de um dos codevedores solidários aproveita aos demais, conforme art. 204, §1o, do Código Civil.

Afirma que não houve inércia de sua parte, pois sempre se manifestou nos autos quando instado, não se podendo imputar-lhe a paralisação do feito. Invoca, nesse ponto, o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, segundo o qual a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente.

Por fim, sustenta a aplicação da Súmula no 106 do STJ, aduzindo que a paralisação do processo decorreu de morosidade do Poder Judiciário, circunstância que afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, requer a não fixação de honorários recursais, sob o argumento de que não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa (cf. Id. no 320771886).

Sem apresentação de contrarrazões, ante a revelia das partes apeladas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra PGM Trator Peças Ltda ME, Cremair Pereira de Figueiredo e Gabriela Pereira de Figueiredo, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A instituição apelante sustenta que não houve inércia injustificada, tendo se manifestado sempre que intimada e diligenciado para o prosseguimento da execução, mediante reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.

Alega, ainda, que o juízo a quo aplicou indevidamente o art. 921, §4o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, a fatos processuais anteriores à sua entrada em vigor, contrariando o disposto no art. 14 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Com razão a parte apelante.

Conforme se extrai da sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente tomando como termo inicial o resultado negativo das diligências para localização da devedora, com base expressa na redação atual do art. 921, §4o, do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021.

No entanto, a aplicação retroativa de norma processual que afeta direito material do exequente encontra óbice no princípio do isolamento dos atos processuais e na regra do art. 14 do CPC, segundo o qual a norma processual “não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Além disso, o art. 58 da própria Lei no 14.195/2021 dispõe que os dispositivos que alteram o Código de Processo Civil só produzem efeitos a partir da data da publicação da norma, não se aplicando a situações processuais anteriores.

No que se refere à prescrição intercorrente, é oportuno lembrar que, até a edição da Lei no 14.195/2021, sua caracterização exigia a citação válida da parte executada e a inércia injustificada do exequente, sendo instituto voltado à sanção daquele que, por desídia, permitia a paralisação indevida da marcha processual. Não se aplicava, portanto, à parte diligente, que, embora ativa, não obtivesse êxito na satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática proferida no REsp 1.620.919/PR, já asseverou que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2016). Ademais, é entendimento consolidado na Corte que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, conforme decidido no AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/08/2016.

No mesmo sentido, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 1, no REsp 1.604.412/SC, em que se decidiu que: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”.

Referido entendimento, por ter sido fixado sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência, reveste-se de força vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e impõe-se a sua observância por todos os órgãos do Judiciário.

A análise da movimentação processual revela a atuação contínua da parte exequente, que se manifestou de forma tempestiva às intimações judiciais e buscou, reiteradamente, meios de satisfazer o crédito executado. Dessa forma, ausente a desídia por parte da apelante, não há como se reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

O entendimento deste Sodalício, inclusive, é pacífico nesse sentido, conforme os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo. [...] A Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário. [...] As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto. [...] Tese de julgamento: ‘A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência’” (TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIA COMPROVADA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. [...] A ausência de citação não configura inércia do credor quando demonstrada a adoção de diligências para localização do bem e do devedor. [...] Incide na espécie a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores imputáveis ao Judiciário” (TJMT, ApC 0004234-69.2017.8.11.0059, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025, DJE 17.04.2025).

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, reconhecendo a irretroatividade do art. 921, §4o, do CPC, a ausência de inércia da parte exequente e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso concreto, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025